Tribunal: STF
Processo: Rcl 91933
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO alega ter o Juízo da 11ª Vara do Trabalho de Brasília, no processo n. 0000232-82.2017.5.10.0011, desrespeitado o decidido por esta Suprema Corte nas ADPFs 275 e 387.

Narra que o juízo reclamado não aplicou o regime de precatórios em seu favor, contrariando os paradigmas ora indicados. 

Sustenta que se faz necessária a observância do regime de precatório para pagamentos de seus débitos, por ser empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.

Pede a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Na espécie, aponta-se desrespeito aos entendimentos firmados por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADPFs 275 e 387. As decisões dos citados paradigmas foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37,caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente. (ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6.2019)

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, ministro Gilmar Mendes, DJe 25.10.2017)

Conforme se depreende dos precedentes, a orientação desta Corte é no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime não concorrencial.

O juízo reclamado, por sua vez, assim determinou:

Vistos e examinados.
Conta de liquidação apresentada pelo EXEQUENTE, no valor de R$1.416.177,64 (Id. e0d9eb4), atualizada até 30/09/2025. 
O(S) EXECUTADO(S) impugnou os cálculos apresentados (Id. a7c19df) indicando como correto o valor de R$ 336.986,55. 
REJEITO a(s) impugnação(ões) apresentada(s), pois não identifico o(s) erro(s) apontado(s) nos cálculos de liquidação. Ao contrário do que tenta(m) fazer crer o (s) impugnante(s), a conta foi, em uma primeira análise, elaborada nos exatos termos do r. decisum transitado em julgado, sem prejuízo de eventual reanálise no momento processual adequado. 
Como é por demais sabido, o valor das custas é fixado de forma provisória na fase de conhecimento, correspondendo a 2% do valor da condenação (art. 789, I, da CLT), e deve ser complementado conforme o valor efetivo da dívida, apurado em liquidação. 
Diante disso, homologo o cálculo (Id. e0d9eb4), fixando o débito atualizado, conforme planilha Id. c4bd485, acrescido das custas complementares devidas, no importe de R$ 29.114,51, sem prejuízo de futuras atualizações e acréscimos legais quando do efetivo pagamento, conforme discriminado abaixo: 
TOTAL DA EXECUÇÃO: R$ 1.484.840,17 (ATUALIZADO ATÉ 31/03/2026) 
Converto em penhora os depósitos recursais de ID. 61db363, de R$ 9.189,00 (conta nº 3920 / 042 / 00133437-4) e ID. 39577d7, de R$ 1.000,00 (conta nº 3920 / 042 / 00157326-3), com saldo atualizado nesta data de R$ 14.178,21 e R$ 1.543,12, totalizando R$ 15.721,33, conforme extratos Id. 290a49c e Id. 1284fb7. 
Cite(m)-se a(s) Empresa(s) Executada(s), por seu(s) procurador(es), via DEJT, para pagar(em) o valor devido de R$ 1.469.118,84, correspondente à DIFERENÇA entre o valor ora homologado e o(s) depósito(s) recursal(is) ou indicar(em) bens à penhora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de constrição de tantos bens quantos bastem para integral satisfação do débito, observada a gradação prevista no artigo 882 da CLT c/c artigos 835 e 854 do NCPC, com uso dos meios eletrônicos disponíveis, inclusive indisponibilidade dos bens via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB (Art. 185-A do CTN, subsidiariamente aplicado), o que fica desde já determinado. 
Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias de que trata o artigo 883-A da CLT sem que haja garantia do juízo, a dívida será levada a PROTESTO, com inscrição do(s) executado(s) no SPC/SERASA e inclusão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas - BNDT, observado, se for o caso, o registro da existência de garantia do juízo ou suspensão da exigibilidade do débito, o que também já fica determinado.

Essa Suprema Corte tem reiterado o seu entendimento no sentido de que a reclamante faz jus ao regime de precatórios, uma vez que presta serviço público público essencial em caráter não concorrencial e sem fins lucrativos (Rcl 85.495, ministro Dias Toffoli; Rcl 85.225, ministro Gilmar Mendes).

Nesse contexto, há descompasso entre o ato decisório reclamado e a diretriz vinculante fixada por esta Corte nos paradigmas de confronto.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado, no que deixou de observar o regime de precatórios, e determinar que outro seja proferido em seu lugar, com a observância da orientação firmada nos paradigmas invocados.

4. Comunique-se ao Juízo reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente